Tribunal: TJES
Processo: 0000524-18.2007.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000524-18.2007.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA
APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a ocorrência de cobrança em duplicidade, é devida a repetição do indébito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-18.2007.8.08.0013

APELANTE: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES, ora Apelado, em face de MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA, ora Apelante, e de DME EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Pela sentença de fls. 161/163, integrada pela decisão de fls. 172, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 174/184, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais e, sucessivamente, seja reduzida a verba honorária.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 188/190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, DME EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. apresentou contrarrazões às fls. 202/205, pugnando pelo provimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Extrai-se dos autos que o Apelado adquiriu, junto a DME EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 5 (cinco) quadros médios 300 x 120, no valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), consoante nota fiscal de fls. 11.

Sequencialmente, consoante se verifica na Comunicação de Compra de Direitos Creditórios de fls. 12 e 13, foi realizada cessão do crédito entre DME EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA e a Apelante.

A Apelante, por sua vez, emitiu cobrança em duplicidade para o Apelado, consoante se extrai das duplicatas 484/01 e 484/02, respectivamente às fls. 14/15 e 16/17 dos autos.

Ocorre que o Apelado só percebeu a cobrança em duplicidade após o pagamento da segunda duplicata, não tendo logrado êxito em solucionar a questão extrajudicialmente consoante fls. 18/22.

Outrossim, na esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, restou inequivocamente demonstrada a cobrança em duplicidade pela Apelante, sendo devida a repetição do indébito, consoante entendimento já manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 0010371-98.2017.8.08.0011, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementada:

“APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE CULPA DO BANCO FALHA DO SERVIÇO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula nº 476/STJ). 3. - A Segunda Seção do C. STJ proclamou no REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/11/2011, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (STJ - REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011) 4. - A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. 5. -
Comprovado que o banco agiu de forma a extrapolar o mandado e reconhecendo a existência da cobrança indevida é devida a devolução dos valores, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
(...)”

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença.

Por fim, no que pertine ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, tenho que restou acertada sua fixação na forma do § 8º, sobretudo à luz do novel § 8º-A, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em sua redução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.04.23.

Sessão do dia 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.